Tribunal: TJMT
Processo: 1027015-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027015-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DECIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - CPF: 979.381.736-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE TUFFI ELIAS - CPF: 004.681.936-34 (EMBARGANTE), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (EMBARGADO), LEONARDO ALVES ELIAS - CPF: 504.542.506-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo espólio embargante. Sustenta-se a existência de omissão quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, formulado nas razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de concessão da justiça gratuita; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração para integração do julgado.

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural ou do espólio goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de prova concreta em sentido contrário.

Comprovada a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da assistência judiciária gratuita, em observância ao art. 5o, LXXIV, da CF e aos arts. 98 a 102 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar a omissão e modificar parcialmente o acórdão embargado, a fim de dar parcial provimento ao agravo de instrumento e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao espólio agravante nos autos do Cumprimento de Sentença no 0035273-85.2010.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO PROPOSTA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NO CÁLCULO DO EXEQUENTE – CÁLCULO NÃO HOMOLOGADO - CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA– VALOR ADEQUADO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA CONTADORIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário. A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)”
(id. 321127868).

Em suas razões de Id. 323721861, a embargante alega omissão no acórdão e replica os argumentos aviados no recurso de agravo de instrumento.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interpostos pelo embargante, mantendo a decisão agravada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

No caso, o acórdão embargado deixou de analisar o pedido de concessão da assistência judiciária em primeiro.

Pois bem.

É importante esclarecer que a assistência judiciária é um benefício legal que isenta a pessoa do pagamento das despesas processuais quando ela não possui condições financeiras de arcar com esses custos sem comprometer seu sustento ou de sua família. Trata-se de uma forma de garantir que todos, independentemente de sua condição econômica, possam ter acesso ao Poder Judiciário.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Esse dispositivo constitucional é regulamentado pela Lei no 1.060/50 e pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, que estabelecem os critérios para a concessão do benefício.

O artigo 4o da Lei no 1.060/50 e o artigo 99, §3o do Código de Processo Civil estabelecem que a simples afirmação de insuficiência de recursos, feita pela pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade. Isso significa que, em princípio, basta a declaração da parte para que o benefício seja concedido, cabendo à parte contrária ou ao juízo, caso tenha elementos concretos, afastar tal presunção.

Além disso, é importante ressaltar que a análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve levar em consideração não apenas o valor nominal da remuneração, mas também o quanto dessa remuneração está efetivamente disponível para o sustento da pessoa e de sua família, após o pagamento das despesas essenciais.

No presente caso, os documentos apresentados nos autos, demonstram a sua hipossuficiência, haja vista que o espólio não possui patrimônio e liquido.

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete o entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF.”
(N.U 1018264-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)
(grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA
– EXAME PET-PSMA ONCOLÓGICO (PET/CT) – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.
Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do exame PET-PSMA, de necessidade vital para o autor, ora agravante, devendo ser reformada a decisão agravada, para determinar que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica.”
(N.U 1000012-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)
(grifo nosso).

Quanto as demais matérias aviadas no Agravo de Instrumento, elas foram analisadas, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do CPC, vejamos:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Gargatano Agropecuária Ltda em desfavor de Espólio de José Tufi Elias representado por Leonardo Alves Elias.

O Agravante compareceu em juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, da venda ilegal e sem autorização judicial dos semoventes da propriedade do espólio executado que estavam depositados com a exequente, da assistência judiciária, além de apresentar os quesitos e assistentes técnicos.

Com isso, o Magistrado a quo consignou que “o objeto do cumprimento da sentença esta adstrito aos termos da sentença, razão pela qual se mostra necessária a elaboração de cálculo para avaliação se o valor está sendo cobrado em excesso ou não, razão pela qual determine o encaminhamento dos autos ao contador judicial para elaboração de cálculo atualizado, sobre o qual as partes deverão se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.” (id. 27129305 – fls. 4 – 1o grau).

Assim, a contadoria apresentou o seguinte cálculo:

Ante a produção do cálculo, o Agravante nada manifestou nos autos e não apresentou qualquer cálculo que pudesse justificar a alegação de excesso, deixando ainda de impugnar o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Portanto, em consonância ao informado e, ante aos documentos que foram juntados aos autos e utilizados pela contadoria judicial para lavrar o cálculo, agiu bem o Magistrado a quo ao homologar o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, e não o cálculo fornecido pelo agravado.

Ademais, não há que se falar em excesso de execução no cálculo fornecido pelo exequente/agravado, pois o seu cálculo não foi homologado pelo juízo a quo e, considerando que o agravante foi devidamente intimado a se manifestar do cálculo apresentado pelo departamento judicial e deixando transcorrer o prazo sem manifestação, precluiu o seu direito de impugnar o laudo.

Outrossim, salienta-se que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial possuem presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

E ainda, nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha objetivamente, o que não ocorreu no caso em comento.

A par do exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DAS PARCELAS - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA - INSURGÊNCIA DO BANCO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RECHAÇAR O VALOR APRESENTADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário. A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS. ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

Desta feita, diante da ausência de impugnação específica pela parte discordante, deve ser mantida a decisão agravada que bem homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, em total conformidade com a sentença dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Assim, há de se acolher em parte os embargos manejados para dar parcial provimento ao recurso de agravo instrumento para conceder os benefícios da assistência judiciária.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para modificar o acórdão de id. 321127868 e dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para deferir os benefícios da assistência judiciária ao Agravante nos autos do Cumprimento de Sentença no 0035273-85.2010.8.11.0041.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025